Tribunal: TJDFT
Processo: 0709514-66.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Processo : 0709514-66.2020.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da r. decisão[1] que, em ação de rescisão contratual c/c ressarcimento de valores, perdas e danos, indeferiu a tutela de urgência, a qual objetivou o bloqueio e depósito em conta judicial do valor de R$ 80.000,00, bem como suspensão e recolhimento dos passaportes e carteira nacional de habilitação (CNH) dos sócios que integram as sociedades rés, aqui agravadas. Fundamentou o juízo de origem que, embora presentes os requisitos essenciais ao recebimento da peça exordial, não restou demonstrada probabilidade de direito a justificar a concessão da liminar. Em suas razões, a agravante informa que é sócia participante junto à G44 Brasil S. A. – sociedade em conta de participação que atua em diversos segmentos, entre eles: minério de esmeraldas e ouro, construção civil, fabricação de lojas e tecnologia em criptomoedas –, com quem firmou dois contratos de investimento à título de integralização do capital social, no valor total de R$ 80.000,00. Narra que a parte agravada atrasou os pagamentos dos lucros societários, em desacordo à previsão contratual. Nada obstante, a presidência da empresa comunicou-lhe a suspensão de todas as liquidações de valores de Bitcoin e paralização das contas bancárias, até a estabilização do mercado. Nesse cenário, diz ter direito de receber todo o capital investido e os rendimentos auferidos e não quitados pela parte agravada. Defende que a relação jurídica entre as partes, o quantum devido e obrigação pactuada estão consubstanciados no arcabouço probatório, assim como na incidência dos artigos 472, 996, 1.007 e 1.029, todos do Código Civil, e da cláusula contratual 5.11, que possibilita a agravante solicitar o distrato ante o inadimplemento das contratadas. Enfatiza estar em posição vulnerável para confecção de mais provas, nos termos do art. 5o, XXXII, e 170, V, ambos da Constituição Federal. Para justificar o perigo de dano, alega prejuízo no impedimento ao uso dos valores que lhe pertencem e estão bloqueados, bem como sustenta, caso tenha de esperar o resultado final da lide, risco na satisfação do crédito, visto que a parte agravada está sob investigação por crime contra economia popular e, destarte, pode dilapidar ou esconder patrimônio a fim de frustrar o pagamento da dívida. Para tanto, frisa que há imóvel de propriedade da G44 Brasil S.A. que já detém 12 penhoras em curso e que em processo similar houve deferimento do arresto, em tutela de urgência, de aproximadamente a mesma quantia investida pela agravante. Pede, liminarmente, a tutela de urgência recursal, a fim de deferir o bloqueio, via BACENJUD e RENAJUD, e depósito em conta judicial do valor arguido, assim como a suspensão e recolhimento dos documentos dos sócios que compõem as sociedades agravadas. No mérito, pugna pela confirmação do pedido liminar. Decido. A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. No caso, em juízo preliminar, não vislumbro a presença dos requisitos necessários ao deferimento liminar. Em análise perfunctória própria do momento, escorreita a r. decisão recorrida ao pontuar que “o contrato contém assinatura apenas da autora e os demais documentos são prints de tela de computadores sem qualquer valor jurídico, sendo necessária a formação da relação jurídica, para que fique evidente ou não os fatos narrados na inicial”. Ademais, não obstante a faculdade que tem o credor de resolver o contrato diante do inadimplemento do devedor (art. 475 do CC), sobrepõe-se princípios da boa-fé e da função social do contrato, também a preservação do corolário da segurança jurídica. Logo, tal qual ressaltado pelo juízo a quo, os contratos discutidos pela agravante devem ser distinguidos e apreciados no particular, sob pena de imputação de responsabilidade equivocada. Enfim, o arresto, por meio de bloqueio de bens nos sistemas BACENJUD e RENAJUD, consiste em providência destinada a preservar bens do devedor, como garantia de futura penhora e expropriação de bens, quando ele ameaça dilapidar seu patrimônio e tornar-se insolvente. Mesmo demonstrado que as empresas agravadas figuram em outros feitos[2] – inclusive com notícias de denúncia em âmbito criminal –, os elementos constantes dos autos não permitem concluir que as sociedades, ou alguma delas, e seus sócios são insolventes ou que, eventualmente, estejam dissipando patrimônio individual ou até coletivo. A propósito, este Colegiado já decidiu pela impossibilidade de deferimento do pedido cautelar em comento quando não evidenciada ao menos uma dessas hipóteses, senão vejamos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. ARRESTO DE QUANTIA EM DINHEIRO. IMPOSSIBILIDADE. REQUISITOS ENSEJADORES DA TUTELA RECURSAL. NÃO CONFIGURADOS. DISCUSSÃO FÁTICA QUE ENSEJA DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Para a concessão da tutela de urgência é necessário que estejam presentes os pressupostos do art. 300 do Novo Código de Processo Civil. 2. Não restando evidentes a probabilidade do direito alegado, tampouco perigo de dano irreparável ou risco ao resultado útil do processo, desautorizado está o deferimento do pedido liminar. 3. Para a concessão da medida de arresto, mostra-se necessária a demonstração de que a parte demandada (agravada) não disponha de patrimônio suficiente para satisfazer eventual obrigação pecuniária que eventualmente vier a ser constituída nos autos, ou ao menos seu estado de insolvência e que se encontra dilapidando seu patrimônio com finalidade de frustrar futura execução. 4. Além de inexistir a demonstração dos requisitos ensejadores da tutela de urgência consistente no arresto de quantia, que inclusive, se encontra depositada na conta bancária de terceiros, a questão posta ainda pende de um juízo de certeza sobre a alegada conduta danosa cometida pelo Agravado em desfavor da Agravante, situação que depende necessariamente de evidente e percuciente dilação probatória, o que, por conseguinte, impossibilita a qualquer medida antecipatória de arresto. 5. Negado provimento ao recurso de agravo de instrumento. (AGI 0711449-49.2017.8.07.0000, Rel. Desembargadora Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, julgado em 11/10/2017, DJe 17/10/2017. Negritado) Noutro giro, o fato de existirem outros débitos e cada empresa agravada litigar em demandas judiciais não induz à presunção de que, após citadas na ação de origem, deixarão de pagar o débito cobrado, tampouco faz prova de suposta e particularizada insolvência. Ainda para ilustração, os arestos neste TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CAUTELAR DE ARRESTO. INDÍCIOS DE DILAPIDAÇÃO PATRIMONIAL OU INSOLVÊNCIA DAS SOCIEDADES EMPRESÁRIAS. AUSÊNCIA. EXISTÊNCIA DE AVALISTAS. PESSOAS FÍSICAS. AÇÃO EXECUTIVA INICIADA. CONSTRIÇÃO DE BENS. HONORÁRIOS NA FASE EXECUTIVA. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. O arresto de bens suficientes à satisfação de um crédito é medida excepcional, cabível quando presentes indícios suficientes da prática de atos capazes de frustrar o cumprimento da obrigação, sendo também necessária a demonstração de urgência da medida. A existência de débitos das sociedades empresárias devedoras, registrados em cadastros de inadimplentes, por si só, não configura situação de insolvência, bem como a existência de avalistas, pessoas físicas, no polo passivo do feito executivo, sobre as quais não pendem quaisquer indícios de insolvência, impedem a cautelar de arresto. O requerimento de arresto no bojo dos próprios autos da execução afasta a urgência da medida, máxime quando já expedidos mandados de citação para pagamento, em 3 (três) dias, sob pena de penhora de bens. Não obstante ser possível a fixação de honorários advocatícios, na fase executiva, por apreciação equitativa, quando a sua fixação em dez por cento sobre o valor executado ofender o princípio da razoabilidade, levando-se em consideração a natureza da causa, o trabalho do advogado e as peculiaridades da lide, há de se aplicar o percentual fixado em lei (art. 827, CPC) quando o valor alcançado não se mostrar exorbitante, máxime quando o processo encontrar-se na fase inicial, sem elementos para apreciação do trabalho desenvolvido pelo advogado e antes de oportunizado o cumprimento da obrigação em 3 (três) dias, hipótese em que a verba será reduzida pela metade, na forma do art. 827, § 1o, do CPC/2015. (AGI 0704495-84.2017.8.07.0000, Rel. Desembargadora Carmelita Brasil, 2a Turma Cível, julgado em 03/08/2017, DJe 16/08/2017. Negritado) AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA CAUTELAR. ARRESTO. PEDIDO REALIZADO APÓS A PROLAÇÃO DA SENTENÇA. EXAURIMENTO DA JURISDIÇÃO NO PRIMEIRO GRAU. EXTEMPORANEIDADE. 1. O arresto constitui modalidade de tutela de urgência de natureza cautelar, previsto no artigo 301 do Código de Processo, com fito de garantir a satisfação de uma obrigação. 2. Configura-se extemporâneo pedido de arresto após a prolação da sentença. 3. A decisão que concedeu o arresto, após prolação da sentença e a interposição do recurso de apelação e suas respectivas contrarrazões, deve ser cassada, uma vez que prolatada depois de exaurida a prestação jurisdicional no primeiro grau de jurisdição. 4. O fato de existir várias demandas em desfavor da agravante não justifica, por si só, o deferimento da medida cautelar, mormente por quem não mais detém competência, devendo haver provas idôneas da impossibilidade de a devedora solver as obrigações. 5. Recurso conhecido e provido. (AGI 2016.00.2.036403-2, Rel. Desembargador Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, julgado em 23/11/2016, DJe 29/11/2016. Negritado) Dessarte, quanto ao pedido de suspensão e recolhimento dos passaportes e CNH dos sócios das pessoas jurídicas agravadas, recomendável à hipótese, nesta análise superficial da demanda, frisar que a jurisprudência somente tem admitido o emprego da atipicidade das medidas executivas se justificada mediante verificação da necessidade, que, por sua vez, se configura quando frustradas todas as medidas executivas típicas, sob pena de afronta ao devido processo legal. Outrossim, a agravante não se desincumbiu do ônus de comprovar a existência de risco à satisfação do crédito ou ao êxito de eventual procedimento de execução. Com efeito, na origem a ação está na fase de conhecimento, ainda sequer reconhecida a existência de crédito, tampouco a impossibilidade de agravadas cumprirem casual condenação. Convém ressaltar, também, que o deferimento prematuro das medidas cautelares pleiteadas, além de afrontar o princípio da função social da empresa, poderia impedir o exercício das atividades das agravadas e, por consequência, causar desequilíbrio orçamentário, dificultando o pagamento de seus débitos, inclusive o que é exigido nos autos de origem. Ante o exposto, e sopesando os interesses envolvidos, indefiro a tutela provisória recursal. Dê-se ciência ao juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 27 de abril de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 15680154 - p. 91. [2] Proesso no 0709370- 89.2020.8.07.0001.